Tribunal: TJPA
Processo: 0810167-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810167-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSEANE COSTA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE ACU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1 –
ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO A DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO DA CORRÉ PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESCASO INJUSTIFICADO DA AUTORIDADE COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ROSEANE COSTA TEIXEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/Pa.

Narra a impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 10.01.2023 em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06.

Argumenta que, até a data da impetração, a instrução processual não teve início, configurando-se o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que fosse relaxada a prisão da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

O cerne do presente
writ
consiste no suposto excesso de prazo para a formação da culpa, aduzindo para tanto, que a instrução processual ainda não foi iniciada, configurando o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Não assiste razão ao pleito formulado
. Explico:

Em análise detida dos autos, especialmente pelas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 14888245), verifica-se que não há que se falar no excesso de prazo para a formação da culpa apto a justificar o afastamento da medida extrema, estando os autos com tramitação regular, já tendo a paciente e a corré apresentado suas defesas prévias por intermédio da Defensoria Pública, estando os autos atualmente aguardando a devolução do mandado de notificação da ré que esta solta para que seja designada audiência de instrução e julgamento.

Conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese
.

3.
No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II -
Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de nomeação de defensor público para defesa do corréu e realização de diligências, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
, notadamente se considerada a pena imposta ao paciente, de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que o recurso de apelação da defesa foi remetido ao Tribunal de origem no dia 04/10/2018, e aguarda somente a conclusão da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau, em 02/03/2020, para sua inclusão em pauta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 18/08/2023